Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702229-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tráfico. Pedido de desclassificação da Defesa para "Uso". Apreensão de 35,40g de maconha e 23,10g de crack. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar-se a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico) "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso. Ao contrário, indicam se tratar de tráfico de drogas. Restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o tipo descrito no artigo 28 da Lei de Repressão a Entorpecentes. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena-base de modo desproporcional, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de materialidade quanto a traficância; b) artigo 42 do mesmo Códex, asseverando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da pequena quantidade de droga apreendida; c) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena e pedindo a aplicação de fração de aumento mais favorável; b) artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28 e 33, caput e §4°, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Para entender-se pela absolvição do agravante em relação a qualquer um dos crimes ou pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/6/2021), bem como que “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 4. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 5. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a exasperação em patamar superior a 1/6 foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida - 9,724kg de cocaína -, circunstância que justifica o maior rigor penal atribuído e, portanto, o acréscimo de 1 ano e 2 meses à pena-base aplicado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 360), que não se mostra desproporcional. 6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 8. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração contumaz do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente (i) o fato de ter sido preso em flagrante nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, prestes a embarcar em vôo com destino a Lagos/Nigéria, com aproximadamente 10kg de cocaína em sua bagagem; e (ii) os inúmeros movimentos migratórios, indicando diversas viagens internacionais anteriores, de curta duração, com custos incompatíveis com sua condição financeira declarada, tudo a evidenciar que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não era eventual. Nesse contexto, a desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010